Tribunal: TJMT
Processo: 1004821-43.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1004821-43.2017.811.0037
Recorrente: CARLOS GOMES DA SILVA
Recorrida: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 68741975) interposto por CARLOS GOMES DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 58260452):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DA RÉ – PRELIMINAR REJEITADA – APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos. II - Como cediço, as ações de busca e apreensão são invariavelmente lastreadas por contratos de alienação fiduciária em garantia, os quais não possuem natureza cambial, de modo que, evidentemente, é desnecessária a juntada do contrato original para o ajuizamento da ação. (RAC n° 1004821-43.2017.8.11.0037, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/09/2020)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 65020961.
A recorrente sustenta em suas razões que o acórdão deste Sodalício violou o art. 489, I do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação na decisão hostilizada.
Recurso devidamente preparado (id. 69441467). Contrarrazões (id. 74509989) pelo não seguimento do recurso.
Certidão de intempestividade (id. 69149978). Petição do recorrente (id. 69553450) acerca do equívoco dessa Certidão, assegurando a tempestividade recursal.
É o relatório.
Decido.
Da Intempestividade do Recurso Especial
Nos termos do art. 1.003, § 5o do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
Consta dos autos a Certidão (id. 69149978), no seguinte sentido:
“Certifico que o acórdão foi disponibilizado no DJE em 05/06/2020 e considerado publicado em 06/11/2020, sendo interposto Recurso Especial fora do prazo legal”.
O recorrente veio aos autos sustentar o equívoco da certidão, aduzindo que a publicação foi disponibilizada no dia 06/11/2020 e não no dia 05/11/2020 como consignado nos autos. Outrossim, registra que na movimentação do dia 04/11/2020 (antes mesmo da interposição do recurso) consta: “DISPONIBILIZADO NO DJ ELETRÔNICO EM 06/11/2020”. Portanto, a questão está em se saber o termo inicial do prazo recursal.
Nesse aspecto registre-se: não assiste razão ao recorrente.
Bastou simples diligência junto a página eletrônica deste Sodalício, para se constatar que o acórdão dos embargos de declaração (id. 65020961) consta no DJe n° 10852, disponibilizado em 05/11/2020, portanto, publicado em 06/11/2020.
Nos termos da Lei no 11.419/2006 (art. 4o, §§ 3o e 4o), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, sendo que os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.
Como o DJe no 10852 foi disponibilizado em 05/11/2020 (quinta-feira) considera-se como publicação o dia útil posterior (06/11/2020), iniciando-se o prazo recursal (15 dias úteis) em 09/11/2020 (segunda-feira) e, em razão do feriado do dia 20/11/2020, findando-se em 30/11/2020 (segunda-feira).
Diante disso, a interposição do recurso especial na data de 01/12/2020 (id. 68741975) se deu após o término do prazo legal, portanto, extemporânea.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, ante a sua manifesta intempestividade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça